Tribunal: TJES
Processo: 5007756-31.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-31.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY PRATES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MAJORANTE DO ART. 147-A, §1º, II, DO CP. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de perseguição (art. 147-A do CP), com a incidência da causa de aumento de pena prevista no §1º, II, do referido artigo, em razão da prática do delito contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a majorante do art. 147-A, §1º, II, do CP deve incidir na dosimetria da pena do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incidência da majorante prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP exige a demonstração de que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, o que se configura quando a violência decorre de contexto de violência doméstica ou menosprezo e discriminação à condição da vítima.

4.
No caso concreto, restou comprovado que o réu perseguiu sua ex-companheira por meio de reiteradas ameaças e ofensas, motivadas pelo término do relacionamento e por sentimento de posse, violando a liberdade individual da vítima.

5.
O STJ e os Tribunais Estaduais reconhecem a aplicabilidade da majorante em situações análogas, em que a perseguição decorre de contexto de violência de gênero.

6.
A circunstância de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal e de ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea não impede a incidência da majorante, pois os institutos operam em fases distintas da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP incide quando o crime de perseguição é praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, especialmente no contexto de violência doméstica.

2.
A incidência da majorante não é afastada pelo fato de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal ou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois operam em fases distintas da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-A, §1º, II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.681.204/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/09/2024; TJMG, APCR nº 0015545-84.2022.8.13.0040, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 27/11/2024; TJMG, APCR nº 0010103-03.2023.8.13.0720, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007756-31.2023.8.08.0014

APELANTE:
WESLEY PRATES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WESLEY PRATES DOS SANTOS
eis que insatisfeito com a r. sentença (ID 12096773) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com regime inicial aberto.

Em suas razões presentes ao ID 12096784, o recorrente

pugna pela reforma da sentença, a fim de que haja a manutenção da pena em seu mínimo legal, através da compensação entre a majorante prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Contrarrazões, ao ID 12096787, pelo
des
provimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12192310, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID 12096743):

Em datas não suficientemente especificadas nos autos, mas, pelo menos, entre os meses de abril e agosto de 2021, por múltiplas formas, dentre as quais por mensagens do aplicativo WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado WESLEY PRATES DOS SANTOS, livre e consciente, perseguiu sua excompanheira Diéssica da Silva Gomes, reiteradamente ameaçando sua integridade física ou psicológica, e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Extrai-se dos autos que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por cerca de um ano, tendo uma filha em comum. Contudo, em razão de supostas agressões e ameaças, a vítima rompeu a relação. Desde então, reiteradamente, o acusado passou a ameaçá-la e ofendê-la, especialmente por mensagens via WhatsApp, tal como demonstrado às fls. 21/27 do id 32876323. Consta que o denunciado enviou mensagens com dizeres como “Falaaaq sua desgraçaaaa q eu vou aí eu vou meter nessa cara sua rapaz”, “Por q se eu te topar na minha frente e eu tiver ignorante na sintura vc vai vira finado”, “Vc pode cassar um jeito de se defender”, “Mais sua desgraça vc vai ficar assim não , não com a minha filha , vc n vai de boa não”, “AGR vc se bota na linha aí e vai direto na delegacia”, “Pra eles saber q sou eu q vou amassa o seu tampao kkk”, “Por q se eu tiver da forma q eu tô eu vou te rasgar igual um cachorro doido”, “Agr eu vou rasgar seu melao”, “Por q aí trem tá gostozim no óleo pra te enfia o aço”, “Só n desacredita se topa na minha frente e eu dakele jeito”, “Quando a água abaixa” e “Vc tá fufida”. Dentre as ofensas proferidas pelo acusado, consta que ele se dirigia à vítima como “desgraçaaaa”, “capeta” e “vagabunda”. Consta que o denunciado suspeitava que a ex-companheira teria o “traído”, motivo pelo qual a ameaçava e a ofendia. O conteúdo dos autos demonstra que ao caso concreto aplica-se a Lei Maria da Penha, tendo em vista a pretérita relação entre os envolvidos, bem como a motivação do crime guardar relação com questões de gênero. [...]

Ademais, o Juízo de primeiro grau assim arbitrou a pena em sentença (ID 12096773):

“[...] Nos termos da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena em seu patamar mínimo. Presente a majorante do art. 147-A, §1º, II, do CP. Assim, aumento a pena da metade, obtendo:
09 (nove) meses de reclusão
. Sem causas de diminuição. Tendo em vista o disposto nos arts. 49 e 59 do CP, arbitro a pena de multa em
68 (sessenta e oito) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, ante a ausência de informações patrimoniais do réu. Portanto, torno definitiva a pena de:
09 (nove) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.
Nos termos do art. 33, §2º, “c”, estabeleço o regime inicial
ABERTO
para o início do cumprimento da pena.

Em relação ao disposto no artigo 387, §2º, do CPP, deixo de tecer considerações, pois o regime é o mais benéfico ao réu. Impossível a substituição da pena, com fundamento na Súmula 588 do STJ e no art. 17 da Lei 11.340/2006.”

Pois bem. A insurgência recursal consiste, essencialmente, se é devido o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal.

Acerca da temática,
“a causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), conforme orientação desta Corte Superior, é de averiguação mediante critério objetivo [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.204/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECUO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. PRIMARIEDADE EVIDENCIDADA. DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 147-A, §1º, II, DO CP. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a observação do Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça. CNJ. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º, II, do CP e do art. 24-A da Lei nº 11.343/06, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. Não é possível a redução da pena-base quando verificado que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram corretamente valoradas. 4. Se o agente que não ostenta condenação penal com trânsito em julgado anterior aos crimes descritos na denúncia, é descabido o reconhecimento da agravante da reincidência.
5. Constatado que o crime foi praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, não há o que se falar em afastamento da causa de diminuição do art. 147-A, §1º, II, do CP.
6. A pena de multa é uma das sanções previstas para o crime de perseguição, de forma que o seu afastamento implicaria em ofensa ao princípio da legalidade. 7. Afastada a agravante de reincidência, é cabível o abrandamento do regime prisional estabelecido na sentença (TJMG; APCR 0015545-84.2022.8.13.0040; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 27/11/2024; DJEMG 27/11/2024) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO CP, ART. 147-A, § 1º, II) E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (CP, ART. 129, §13). RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de convicção obtidos são robustos no sentido de arrimar a condenação, restando, mais do que evidente, que o apelante perseguiu a ex-companheira, causando-lhe temor e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, sendo incontestável a incidência da majorante prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP, porquanto a violência foi praticada em razão do gênero, pela condição de mulher e de vulnerabilidade da vítima.
2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase (AGRG no AREsp nº 1.143.114/SP), sobretudo quando corroboradas por outras provas, tais como declaração médica e depoimento de testemunhas. (TJMG; APCR 0010103 03.2023.8.13.0720; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 13/11/2024; DJEMG 13/11/2024) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO CP, ART. 147-A, § 1º, II). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. ABRANDAMENTO DE REGIME. INVIABILIDADE. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os elementos de convicção obtidos são robustos no sentido de arrimar a condenação, restando, mais do que evidente, que o apelante perseguiu a esposa, causando-lhe temor e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, sendo incontestável a incidência da majorante prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP, porquanto a violência foi praticada em razão do gênero, pela condição de mulher e de vulnerabilidade da vítima.
2. Em face da desfavorabilidade de quatro circunstâncias judiciais, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade semiaberto fixado pelo magistrado, com esteio no art. 33, §2º, c, e §3º c/c art. 59, IlI do Código Penal. VVP: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO. PENA-BASE. REAJUSTE. CABIMENTO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. Inviável o aumento da pena-base em decorrência da valoração negativa da personalidade do agente, quando não existem nos autos elementos que indiquem que ele possui personalidade desvirtuada. (TJMG; APCR 0011765-07.2023.8.13.0686; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 30/10/2024; DJEMG 30/10/2024) (grifei)

Dessa forma, a incidência da causa de aumento de pena em voga é devida quando o incurso penal for cometido dentro da esfera da violência em razão de gênero, pela condição de mulher e de vulnerabilidade da vítima, contexto que é evidente no caso concreto.

Isto porque, a vítima estava em um relacionamento com o réu, contudo, em razão das diversas agressões físicas e verbais que sofria do companheiro, optou por encerrar o vínculo amoroso, conforme detalhado em seu depoimento à fl. 10 ao ID 12096734.

Extrai-se dos autos também que desde a separação do casal, há a insistência do réu em manter contato com a vítima, por meio de atos reiterados de perseguição e ameaças, motivados por sentimento de posse e insatisfação com o fim do relacionamento, evidenciando clara violação à liberdade individual da vítima e caracterizando o delito previsto no art. 147-A do Código Penal.

Pela mesma motivação exposta, é incontestável a incidência da majorante prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, porquanto a perseguição cometida pelo réu contra a sua ex-companheira foi por razões da condição do sexo feminino.

Por fim, apesar dos esforços defensivos, há de se pontuar que o fato das circunstâncias judiciais terem sido aplicadas favoravelmente ao réu e que tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, do Código Penal, não influencia a incidência ou não da majorante do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, porquanto arbitradas em fase distintas da dosimetria da pena.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Marina Voticoski Lintz, OAB/ES 27.387, nomeado para assumir a defesa do apelante conforme decisão de ID 12096755.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.